Tribunal: TJBA
Processo: 0062006-45.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062006-45.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Dilson Borges dos Reis e outros (19) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, AUGUSTO SOUZA DE ARAS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, mantendo sentença de improcedência liminar da demanda, sem fixação de honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que, com a interposição da apelação e apresentação de contrarrazões, houve sua efetiva integração à relação processual, configurando a triangularização e atraindo a incidência do art. 85 do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal quando, apesar da improcedência liminar do pedido sem citação do réu, ocorre posterior integração do ente demandado à relação processual mediante apresentação de contrarrazões. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Na hipótese, a ausência de fixação de honorários decorreu da inexistência inicial de angularização processual, diante do julgamento liminar de improcedência. 5. Contudo, com a interposição de apelação e a intimação do réu para contrarrazões, houve sua efetiva participação no processo, instaurando-se o contraditório. 6. A atuação do patrono do ente público em grau recursal configura resistência à pretensão autoral, atraindo a incidência do princípio da sucumbência. 7. A jurisprudência admite a fixação de honorários quando há angularização da relação processual em sede recursal, ainda que inexistente na fase inicial. 8. Trata-se de fixação originária de honorários, e não de majoração recursal, sendo possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para suprir a omissão. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando, após improcedência liminar sem citação do réu, há sua integração à relação processual em grau recursal mediante apresentação de contrarrazões. 2. A fixação, nessa hipótese, constitui arbitramento originário, e não majoração recursal.” Parte inferior do formulário Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0062006-45.2011.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça